Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600868-49.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
03/07/2025
Número: 0600868-49.2024.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600868-49.2024.6.16.0028, que extinguido o processo com a resolução do mérito (artigo 487, I,
CPC), com fundamento no artigo 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97 combinado com o artigo 22 da Lei
Complementar n. 64/1990 e enunciado da Súmula n. 73 do Tribunal Superior Eleitoral, julgou
parcialmente procedentes os pedidos aviados na inicial para o fim de: 1) anular todos os votos
obtidos pelo Podemos na eleição proporcional do Município de Apucarana, com a consequente
retotalização dos votos válidos com o devido recálculo dos quocientes eleitoral e partidário e, se
necessário, a redistribuição das cadeiras no legislativo municipal, conforme o novo cálculo dos
quocientes e médias pertinentes; 2) cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) do Podemos, com a exclusão de todas as candidaturas a ele vinculadas, inclusive daquelas
que eventualmente tiveram diplomas expedidos; 3) determinar a comunicação ao Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de Apucarana acerca da presente decisão para a adoção das
medidas que entender pertinentes. De modo a evitar insegurança jurídica com interpretações
diversas, destaco que, nos termos do que dispõe o artigo 257, § 2º, do Código Eleitoral, eventual
recurso terá efeito suspensivo, de forma que as determinações acima estabelecidas somente serão
realizadas após o trânsito em julgado ou determinação diversa do Tribunal competente. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral por Fraude À Cota de Gênero e Pedido de Tutela de
Evidência/Urgência" proposta e assim nominada por Federação Brasil Da Esperança - Fé Brasil
(PT/PC do B), Federação Rede/Psol e Odarlone Santos de Souza Orente em face de Ailton
Aparecido da Silva, Ronaldo Oliveira Manso, Carlos Edwin Teixeira Robinson, Rogerio Nicola
Cotolese, Dirceu Rodrigues Chaves, Luis Henrique Santiago, Irene de Jesus dos Santos Issa,
Emanuele Gomes dos Santos, Ademir da Silva Matichen, Jessica Viviane Belini E Miguel Luiz
Villasboas. Alegam os autores, em síntese, que os requeridos compuseram a chapa de vereadores
que concorreu ao pleito nestas eleições de 2024, sendo que no DRAP foram apresentados 10
candidatos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Contudo, afirmam ter ocorrido fraude à cota de gênero,
pois a Candidata Jessica Viviane Belini foi inserida apenas para compor o limite mínimo de 30%,
pois teria obtido um único voto e que na sua prestação de contas não consta qualquer
movimentação e recursos, sendo que o seu partido, o Podemos, foi agraciado com expressivo
volume de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Apontou que a Candidata
vota na Seção 201 desta 28ª ZE, mas nesta seção não computou nem um voto, sequer na legenda.
Ainda, salientam que a Candidata não confeccionou qualquer material de campanha, nem mesmo
nas suas redes sociais, não fez pedido de votos e teria feito campanha para outro candidato). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
(RECORRENTE)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
RONALDO OLIVEIRA MANSO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ROGERIO NICOLA COTOLESE (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - APUCARANA -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - APUCARANA -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
MIGUEL LUIZ VILASBOAS (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE SANTIAGO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
JOSE AIRTON DE ARAUJO (RECORRENTE)

RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
JESSICA VIVIANE BELINI (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
IRENE JESUS DOS SANTOS ISSA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
EMANUELE GOMES DOS SANTOS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA (RECORRENTE)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
DIRCEU RODRIGUES CHAVES (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
DEMOCRACIA CRISTA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO (RECORRENTE)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
CARLOS EDWIN TEIXEIRA ROBINSON (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ANTONIO LUCIANO FACCHIANO (RECORRENTE)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
AILTON APARECIDO DA SILVA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)

AGIR - APUCARANA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
ADEMIR DA SILVA MATICHEN (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES (RECORRENTE)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE (RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - APUCARANA - PR (RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE (RECORRIDO)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - APUCARANA - PR (RECORRIDO)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
PODEMOS - APUCARANA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - APUCARANA -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
DEMOCRACIA CRISTA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - APUCARANA -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)

LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
SOLIDARIEDADE - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
AGIR - APUCARANA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
ANTONIO LUCIANO FACCHIANO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
JOSE AIRTON DE ARAUJO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO (RECORRIDO)

LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
(RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
GABRIEL CALDEIRA (RECORRIDO)
GUILHERME MERCADANTE LIVOTI (RECORRIDO)
MATHEUS SCHILLING NUNES (ADVOGADO)
MOISES TAVARES DOMINGOS (RECORRIDO)
LUIS HENRIQUE SANTIAGO (RECORRIDO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RONALDO OLIVEIRA MANSO (RECORRIDO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ROGERIO NICOLA COTOLESE (RECORRIDO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JESSICA VIVIANE BELINI (RECORRIDO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
IRENE JESUS DOS SANTOS ISSA (RECORRIDO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EMANUELE GOMES DOS SANTOS (RECORRIDO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
DIRCEU RODRIGUES CHAVES (RECORRIDO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CARLOS EDWIN TEIXEIRA ROBINSON (RECORRIDO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ADEMIR DA SILVA MATICHEN (RECORRIDO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

AILTON APARECIDO DA SILVA (RECORRIDO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MIGUEL LUIZ VILASBOAS (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44590189
02/07/2025
08:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44590189 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.625
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600868-
49.2024.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
APUCARANA - PR
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
RECORRENTE: ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
RECORRENTE: ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRENTE: ADEMIR DA SILVA MATICHEN
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRENTE: AGIR - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRENTE: AILTON APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRENTE: ANTONIO LUCIANO FACCHIANO
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRENTE: CARLOS EDWIN TEIXEIRA ROBINSON
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRENTE: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359

Num. 44590189 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
RECORRENTE: DEMOCRACIA CRISTA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRENTE: DIRCEU RODRIGUES CHAVES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRENTE: ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRENTE: EMANUELE GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRENTE: IRENE JESUS DOS SANTOS ISSA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRENTE: JESSICA VIVIANE BELINI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRENTE: JOSE AIRTON DE ARAUJO
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRENTE: LUIS HENRIQUE SANTIAGO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRENTE: MIGUEL LUIZ VILASBOAS
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - APUCARANA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - APUCARANA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRENTE: ROGERIO NICOLA COTOLESE
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A

Num. 44590189 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRENTE: RONALDO OLIVEIRA MANSO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRENTE: SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRENTE: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRIDO: MIGUEL LUIZ VILASBOAS
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: AILTON APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ADEMIR DA SILVA MATICHEN
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: CARLOS EDWIN TEIXEIRA ROBINSON
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: DIRCEU RODRIGUES CHAVES
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: EMANUELE GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: IRENE JESUS DOS SANTOS ISSA
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JESSICA VIVIANE BELINI
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ROGERIO NICOLA COTOLESE
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: RONALDO OLIVEIRA MANSO
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A

Num. 44590189 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
RECORRIDO: LUIS HENRIQUE SANTIAGO
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MOISES TAVARES DOMINGOS
RECORRIDO: GUILHERME MERCADANTE LIVOTI
ADVOGADO: MATHEUS SCHILLING NUNES - OAB/RS124915
RECORRIDO: GABRIEL CALDEIRA
RECORRIDO: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRIDO: ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRIDO: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRIDO: ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRIDO: SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRIDO: JOSE AIRTON DE ARAUJO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRIDO: ANTONIO LUCIANO FACCHIANO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRIDO: AGIR - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055

Num. 44590189 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRIDO: PROGRESSISTAS - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: DEMOCRACIA CRISTA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - APUCARANA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRIDO: PODEMOS - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
APUCARANA - PR
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
RECORRIDO: ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. AIJE proposta em face de candidatos, sob alegação de fraude à cota de gênero
nas eleições de 2024.
2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a AIJE,
reconhecendo a fraude, com anulação dos votos do Podemos, cassação do DRAP e
exclusão das candidaturas vinculadas.

Num. 44590189 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
3. Recursos eleitorais interpostos pelos investigados e terceiros interessados
buscam a reforma da sentença, alegando ausência de fraude e renúncia tácita da
candidata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apresentação do registro
de candidatura constituiu fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no
artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97; e (ii) avaliar a decretação da inelegibilidade para
todos os candidatos vinculados ao DRAP dos cargos proporcionais pelo Partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovação da fraude à cota de gênero com base nos elementos da Súmula 73
do TSE: votação inexpressiva, ausência de movimentação financeira relevante e
falta de atos efetivos de campanha.
6. A alegação de renúncia tácita não restou comprovada, especialmente diante da
ausência de comunicação formal e da inércia do partido em solucionar os problemas
da candidata.
7. As dificuldades pessoais da candidata, embora relevantes, não justificam a
ausência total de campanha e não afastam a responsabilidade do partido em
assegurar o cumprimento da cota de gênero.
8. A cassação do DRAP é consequência da constatação da fraude,
independentemente da comprovação da anuência dos demais candidatos.
9. A imposição de inelegibilidade é inviável diante da ausência de comprovação de
dolo da candidata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos. Manutenção integral da sentença que
julgou parcialmente procedente a AIJE.
Tese de Julgamento: 1. A fraude à cota de gênero resta caracterizada quando
comprovada a ausência de efetiva participação da candidata no pleito, evidenciada
pela votação inexpressiva, falta de movimentação financeira relevante e ausência de
atos de campanha. 2. A alegação de renúncia tácita não exime o partido da
responsabilidade de assegurar o cumprimento da cota de gênero, especialmente
quando ausente a comunicação formal e demonstrada a inércia em solucionar os
problemas da candidata. 3. A cassação do DRAP é medida que se impõe diante da
constatação da fraude à cota de gênero, independentemente da comprovação da
anuência dos demais candidatos.
_________

Num. 44590189 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/1990, art. 22; Código Eleitoral, art. 222; Código Eleitoral, art. 224; Resolução nº
23.609/19 do TSE, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no REspe nº 060010998/RN, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJE 03/12/2024; TSE, Agravo Em REspe nº 060052128/BA,
Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023, Publicado no DJE
08/05/2023; TSE, RespE nº 0600459-63.2020.6.25.0028, Rel. Min. Sérgio Banhos, j.
14 de fevereiro de 2023; TSE, RespE nº 0601909-53.2018.6.23.0000, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, j. 22 de setembro de 2022; TRE-PR, AIJE nº 060054419/PR,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 22/08/2024 Publicação:
28/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos por MIGUEL LUIZ VILASBOAS, por JÉSSICA
VIVIANE BELINI e OUTROS, por VALDEIR TIAGO BATISTA e OUTROS e pela FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA e OUTRO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona
Eleitoral de Apucarana/PR, que julgou parcialmente procedente a AIJE, reconhecendo a
existência da fraude à cota de gênero, nas Eleições de 2024.
A AIJE foi proposta pela Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B), Federação
Rede/Psol e Odarlone Santos de Souza Orente em face de Ailton Aparecido da Silva, Ronaldo
Oliveira Manso, Carlos Edwin Teixeira Robinson, Rogerio Nicola Cotolese, Dirceu Rodrigues
Chaves, Luis Henrique Santiago, Irene de Jesus Dos Santos Issa, Emanuele Gomes dos Santos,
Ademir da Silva Matichen e Jessica Viviane Belini, sob a alegação de fraude à cota de gênero na
chapa de vereadores do Podemos, sustentando que a candidata Jéssica Viviane Belini foi
inserida apenas para compor o limite mínimo de 30% de candidaturas femininas exigido por lei.
Como indícios da fraude, apontaram que a candidata obteve apenas um voto, sua prestação de
contas não registrou movimentação, apesar de o partido ter recebido expressivo volume de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Mencionaram, ainda, que a
candidata votou em determinada seção eleitoral, mas não computou nenhum voto nela, sequer na
legenda. Além disso, afirmaram que a candidata não confeccionou material de campanha, não
usou redes sociais para divulgar sua candidatura, não pediu votos e teria feito campanha para
outro candidato (ID 44460804).

Num. 44590189 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
O Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR julgou a AIJE parcialmente procedente,
reconhecendo a ocorrência de fraude à cota de gênero, com fundamento no artigo 10, § 3º, da Lei
nº 9.504/97, artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e enunciado da Súmula 73 do TSE,
determinando: 1) a anulação de todos os votos obtidos pelo Podemos na eleição proporcional de
Apucarana, com a retotalização dos votos válidos e recálculo dos quocientes eleitoral e partidário,
e redistribuição das cadeiras no legislativo municipal, se necessário; e 2) a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Podemos e a exclusão de todas
as candidaturas a ele vinculadas, incluindo aquelas que eventualmente tiveram diplomas
expedidos (ID 44461104).
Em suas razões recursais (ID 44461110), a FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA e
ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE pleitearam a antecipação da tutela recursal para
afastar o efeito suspensivo atribuído à sentença pelo Juízo de origem e determinar o cumprimento
imediato da decisão. Argumentaram que a prova produzida demonstra a verdade dos fatos e que
a fraude à cota de gênero se caracteriza por elementos objetivos. Pugnam pela imposição da
pena de inelegibilidade aos investigados qualificados na inicial.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, uma vez que o recurso eleitoral já é
dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 257, § 2º, do Código Eleitoral.
Foram apresentados recursos, de forma separada, por VALDEIR TIAGO BATISTA, ADAN
AUGUSTO LENHARO FERNANDES, DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO, ELIANA DE
LOURDES LIMA ROCHA, SIDNEI JOSÉ DE OLIVEIRA, JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO,
ANTONIO LUCIANO FACHIANO, PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, DEMOCRACIA
CRISTÃ, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, SOLIDARIEDADE E AGIR (ID
44461112); JESSICA VIVIANE BELINI, AILTON APARECIDO DA SILVA, RONALDO OLIVEIRA
MANSO, CARLOS EDWIN TEIXEIRA ROBINSON, ROGERIO NICOLA COTO LESE, DIRCEU
RODRIGUES CHAVES, LUIS HENRIQUE SANTIAGO, IRENE DE JESUS DOS SANTOS ISSA,
EMANUELE GOMES DOS SANTOS E ADEMIR DA SILVA MATICHEN (ID 44461114); e por
MIGUEL LUIZ VILASBOAS (ID 44461144), os quais, em síntese, buscam a reforma da sentença
para que seja julgada improcedente a AIJE. Alegam ausência de fraude e que a renúncia tácita
da candidata Jéssica ocorreu por motivos externos à sua vontade e dificuldades supervenientes.
Mencionam problemas na abertura da conta bancária da candidata devido a divergências de
endereço e dificuldades em solucionar a questão, apesar dos esforços do partido. Argumentam
que a decisão merece reforma por impor sanções de fraude enquanto reconhece a renúncia tácita
da candidata como legítima. Alegam que a decisão prejudicará terceiros que foram eleitos e
trouxeram a questão de supostas "lides simuladas" em outras AIJEs relacionadas, que não foram
enfrentadas pela sentença.
Apresentadas contrarrazões pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA e ODARLONE
SANTOS DE SOUZA ORENTE (ID 44461149), os quais contestam a alegação de "desistência
tácita" da candidata Jéssica Viviane Belini, que seria a principal tese de defesa dos investigados e
terceiros assistentes. Sustentam que a desistência tácita não é compatível com a boa-fé e a
necessidade de comunicação formal à Justiça Eleitoral. Rebatem a justificativa de problemas na
abertura da conta bancária da candidata como motivo para a inatividade de campanha. Enfatizam
que a candidata Jéssica não realizou nenhum ato de campanha, não produziu material, não teve
movimentação financeira e recebeu apenas um voto (que não era o seu), o que se amolda

Num. 44590189 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
perfeitamente à Súmula 73 do TSE. Contestam que problemas de saúde dos filhos teriam
impedido a campanha, mostrando que os atendimentos médicos eram corriqueiros e não
justificariam a total inatividade. Apontam que a candidata não compareceu à convenção nem
soube dizer quais reuniões do partido deixou de ir. Sustentam que a inclusão de Jéssica na lista
de candidatos ocorreu após a desistência de outra mulher e a retirada de um homem,
possibilitando o retorno de um homem que havia sido excluído, indicando que sua inclusão visava
viabilizar candidaturas masculinas. Rechaçam a alegação de "lide simulada" feita por um terceiro
assistente. Pugnam pelo desprovimento dos recursos dos investigados e terceiros e a
manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
Contrarrazões apresentadas pelos investigados e terceiros interessados (IDs 44461151,
44461153 e 44461155), os quais insistem na tese de que não houve fraude à cota de gênero,
mas sim uma renúncia tácita da candidata Jessica motivada por fatores externos e imprevisíveis,
como problemas na abertura da conta bancária devido a inconsistências na Receita Federal e
questões de saúde dos filhos. Citam jurisprudência do TSE que, em sua interpretação, admite a
desistência tácita por motivos pessoais, afastando a fraude. Afirmam que o partido tentou resolver
os problemas da candidata, mas não conseguiu a tempo hábil para substituição, especialmente
em relação à pendência na Receita Federal que só foi confirmada tarde. Alegam que a sentença
é contraditória ao reconhecer a renúncia tácita e, ao mesmo tempo, aplicar as sanções da
Súmula 73 do TSE. Sustentam que se houve desistência, não houve fraude. Argumentam que a
cassação do DRAP e a anulação dos votos são desproporcionais e prejudicam terceiros de boa-
fé que não tiveram participação nos fatos discutidos. Reiteram a alegação de que diversas AIJEs
foram propostas de forma simulada, com o intuito de modificar a composição da Câmara e
prejudicar terceiros eleitos. Pugnam pelo provimento do recurso, para o fim de que a AIJE seja
julgada improcedente.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento dos recursos
interpostos, entendendo que ficou demonstrada a fraude à cota de gênero, asseverando, contudo,
que é incabível a imposição de sanção de inelegibilidade (ID 44502471).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.

II. MÉRITO
III.i. O objeto dos presentes recursos cinge-se em: a) verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Jessica Viviane Belini, pelo Partido Podemos, constituiu fraude ao preenchimento

Num. 44590189 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97; e b) avaliar a decretação da
inelegibilidade para todos os candidatos vinculados ao DRAP dos cargos proporcionais pelo
Partido.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial e
determinou: 1) a anulação de todos os votos obtidos pelo Podemos na eleição proporcional de
Apucarana, com a retotalização dos votos válidos e recálculo dos quocientes eleitoral e partidário,
e redistribuição das cadeiras no legislativo municipal, se necessário; 2) a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Podemos e a exclusão de todas
as candidaturas a ele vinculadas, incluindo aquelas que eventualmente tiveram diplomas
expedidos; e 3) a comunicação da decisão ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de
Apucarana para adoção das medidas pertinentes
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação

Num. 44590189 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)

Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Ademais, consoante o disposto na Súmula 73 do TSE:

Num. 44590189 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de
contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de
atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. O
reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Importa destacar, ademais, que o TSE não tem feito distinção entre situações em que são eleitos
somente candidatos masculinos e aqueles casos em que tenham sido eleitas também candidatas
do gênero feminino.

Num. 44590189 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
No RespE nº 0600459-63.2020.6.25.0028, de relatoria do Ministro Sérgio Banhos, julgado em 14
de fevereiro de 2023, foram eleitas duas pessoas pelo Partido Socialista Brasileiro no município
de Canindé de São Francisco, sendo 1 mulher e 1 homem. Em razão da fraude à cota de 30%
para candidaturas, a Corte Superior invalidou o DRAP e cassou todos os eleitos, mesmo havendo
50% das cadeiras ocupadas por candidatas mulheres.
Por sua vez, no RespE nº 0601909-53.2018.6.23.0000, de relatoria do Ministro Benedito
Gonçalves, julgado em 22 de setembro de 2022, o Partido Verde elegeu tão somente uma
mulher, tendo o TSE invalidado o DRAP e cassado a mulher eleita pela agremiação, diante da
constatação de fraude à cota de gênero.
A justificativa reside no fato de que, na ausência de consequências severas, ainda que se
obtenha a eleição de alguma candidata, restará facilitada a prática de os partidos políticos
lançarem apenas uma postulante ao cargo que já possua notório destaque político, enquanto
todas as demais, imprescindíveis para a satisfação do requisito da cota de 30%, figurariam
apenas de modo formal como candidatas.
Deste modo, fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

III.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, revela-se
patente a ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Jéssica Viviane Belini, em
consonância com os critérios estabelecidos na Súmula 73 do TSE, de modo que os recursos
devem ser desprovidos.
De início, tem-se que a candidata não participou da convenção partidária, ocorrida em
05/08/2024, conforme se infere da lista de presenças da Ata da Convenção, constante do ID
44460807.
A candidata apresentou a Prestação de Contas nº 0600613-91.2024.6.16.0028 sem
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme se vê (disponível em
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002268137/202
4/74250):

Num. 44590189 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25

Ademais, restou incontroverso nos autos que a candidata obteve tão somente 1 voto no pleito
eleitoral de 2024, ou seja, votação inexpressiva. Os documentos juntados aos autos indicam que
Jessica sequer votou nela mesma, mormente o Boletim de Urna da Seção 201, seu local de
votação, do qual se extrai que não foi registrado nenhum voto para ela, tampouco para a legenda
(ID 44460811). Assim, o fato de ela não ter votado em si mesma em sua própria seção é um
indicativo de desinteresse no pleito eleitoral.
Em Juízo (ID 44461006), foram colhidos os depoimentos dos investigados, Dirceu Rodrigues
Chaves, Jéssica Viviane Belini e Carlos Rogério Chaves (presidente do PODEMOS de
Apucarana). Também foram ouvidas as testemunhas do investigante Greyciele da Luz, Mazilda
Botelho Farias e Fabiano Aquiles Santos (este ouvido como informante, porque é marido de
Jéssica Viviane Belini). Após, foi ouvida a testemunha de defesa dos investigados, André Victor
Romagnoli, e a testemunha do interessado, Lucas Ortiz Leugi. Gustavo Silva Castro foi ouvido
posteriormente.
Dirceu Rodrigues Chaves (Didi) afirmou que enfrentou problemas idênticos com a conta
bancária que, diferentemente de Jéssica, foram resolvidos com ajuda do partido. Afirmou que não
recebeu recursos financeiros do partido para sua campanha, pela irregularidade em seu
endereço.
Jessica Viviane Belini, em seu depoimento, perguntada se realizou algum ato de campanha
durante o período eleitoral: "Não, não, não fiz nenhum". Ela complementou: "Totalmente parada".
Justificou a sua inatividade dizendo que ficou parada "porque não tinha verba". Declarou que
esperou a abertura da conta bancária para poder iniciar sua campanha e que a falta de recursos
financeiros e os problemas para abrir a conta foram fatores que, segundo ela, inviabilizaram a sua
campanha. Também mencionou as dificuldades com a saúde dos filhos como um fator que a

Num. 44590189 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
impediu de participar de reuniões do partido e de se dedicar à campanha, sendo que sua
prioridade naquele momento era cuidar dos filhos. Declarou que sua filha começou a ter
problemas de saúde com nove meses de idade e que teve Covid, bronquiolite e dor de barriga.
Afirmou que “sempre teve, desde o nascimento, uma saúde que inspirava cuidados". Considerou
que desistiu da campanha "por falta de verba", mas não comunicou formalmente a sua
desistência ao partido nem à Justiça Eleitoral. Afirmou que "deixou rolar" e "ficou como candidato
ali" na esperança de que as coisas dessem certo.
Carlos Rogerio Chaves (Presidente da Comissão Provisória Municipal do Podemos) confirmou
que Jéssica não participou da convenção e foi incluída posteriormente. Tinha ciência dos
problemas na conta bancária (divergência de endereço). Relatou esforços como declaração de
residência registrada em cartório para tentar resolver a questão junto ao banco, mas que a
Receita Federal não atendeu aos pedidos de regularização de forma ágil. Mencionou que outros
candidatos tiveram problemas similares com a conta bancária que foram solucionados, o que não
ocorreu com Jéssica e Dirceu (Didi). Foi informado sobre o pedido de correção do cadastro
eleitoral de Jéssica em 25/09. Asseverou que, devido à não abertura da conta, Jéssica não pôde
receber os R$ 2.000,00 de fundo partidário que o partido estadual havia definido para cada
candidato de Apucarana. Confirmou que o partido não enviaria o fundo sem a regularidade da
conta. Disse que sabia que Jéssica tinha dificuldades para realizar campanha e não estava
encontrando tempo, principalmente porque estava cuidando dos filhos. Não afirmou que ela
comunicou uma desistência formal, mas que sabia das dificuldades diárias que tornavam sua
participação efetiva muito difícil. Segundo Carlos, Jéssica estava esperando o fundo partidário
para poder iniciar sua campanha.
Greyciele da Luz foi arrolada como testemunha pelos investigantes, é prima de Jéssica Viviane
Belini, e afirmou que Jéssica não pediu votos em grupos da família. Ela também disse que não
ficou sabendo que Jéssica teve problemas com a campanha. Mencionou que não se lembrava da
última vez que conversou com Jéssica.
Mazilda Botelho Farias, que foi arrolada como testemunha pelos investigantes, disse que
Jéssica era sua paciente, mas que não falava de questões políticas com ela. Afirmou que não
ficou sabendo que Jéssica era candidata. Recordou ter encontrado Jéssica com sua filha na porta
de um hospital, algum tempo antes da eleição e que Jéssica comentou que a menina não estava
bem e ia passar por uma consulta.
Fabiano Aquiles Santos, que foi ouvido na condição de informante por ser esposo de Jéssica
Viviane Belini, disse que é amigo de infância de Lucas Leugi, mas que não o apoiou desde o
início da campanha. O apoio começou depois que a campanha de Jéssica se tornou inviável. Eles
conversaram, e Jéssica o autorizou a apoiar Lucas, porque a campanha dela já estava "perdida".
A inviabilidade da campanha de Jéssica se deu devido a complicações e burocracia, incluindo a
não abertura de conta bancária, a não obtenção do CNPJ de campanha, e a questão dos filhos
ficarem doentes, o que exigiu consultas médicas e dificultou as coisas para Jéssica e para ele.
Confirmou as dificuldades com a saúde dos filhos, mencionando que a filha precisava ir ao
médico com uma certa rotina, uma certa frequência, e que isso se tornou mais frequente com ela
do que com o filho. Ele menciona um atendimento médico para a filha que ocorreu antes da
campanha política. Confirmou que não foi elaborado material de campanha ("santinho", "fly",
"perfurado", "plaquinha") para Jéssica porque não conseguiram liberar o CNPJ. Ele e Jéssica

Num. 44590189 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
planejaram uma campanha "corpo a corpo", principalmente no bairro onde ela mora e na Vila
Reis, onde ela cresceu. No entanto, ele ponderou que não havia como fazer essa campanha
corpo a corpo sem material ("sem santinho, sem nada", "sem um fly, sem um perfurado, sem
qualquer coisa do jeito, sem uma plaquinha"). Afirmou que não teriam condições de financiar a
campanha com dinheiro próprio, classificando isso como "impossível", pois a campanha deles
"começa de baixo". Fabiano confirmou que, no apoio a Lucas, ele não distribuía material, apenas
participava das reuniões (normalmente às quintas-feiras) e compartilhava nas redes sociais. Eles
colocaram adesivo no carro. Ressaltou as dificuldades relacionadas aos filhos, notando que
Jéssica é quem cuida das crianças, e ele é o provedor da família ("Se eu não trabalhar, não tenho
o pão na mesa"). Ele trabalha como lavador de carros. Fabiano acredita que a candidatura de
Jéssica "não era laranja".
André Romagnoli, coordenador da campanha para majoritária, afirmou em seu depoimento que
vários candidatos tiveram problemas para abrir contas bancárias de campanha, citando atrasos e
dificuldades com os bancos. Confirmou que sabia dos problemas enfrentados pelos candidatos
Dirceu e Jéssica. Soube do problema de Jéssica porque o presidente do partido PODEMOS
(Carlos Rogério Chaves) o informou e pediu que ele auxiliasse. Mencionou que foi feito material
de campanha em geral para os candidatos, e que é comum a majoritária produzir material
conjunto com a proporcional, que foi feito com antecedência. No entanto, ele afirmou
explicitamente que o material de campanha não foi produzido especificamente para Jéssica. Ele
não tinha certeza se uma candidata sem conta bancária poderia receber material ("material
casado"), mas acreditava que para produzir mais material seria necessária a conta e recursos
próprios Tinha conhecimento das dificuldades de Jéssica relacionadas à saúde dos filhos,
notando que ela estava com as crianças quando a buscou para ir ao banco. Asseverou que não
observou Jéssica realizando atos de campanha, mas se recordou que ela compareceu a duas
reuniões, sendo uma delas durante a pré-campanha (no Doral).
Gustavo Silva Castro (Presidente Estadual do Podemos) confirmou que o partido estadual
definiu o repasse de recursos (R$ 20.000,00 para Apucarana, R$ 2.000,00 para cada candidato),
mas Jéssica não recebeu sua parte por falta de documentação necessária.
Lucas Ortiz Leug, testemunha do terceiro interessado Miguel, afirmou que convidou Jéssica para
ser candidata. Mencionou que, na ocasião, convidou muitas pessoas para serem candidatas,
"pelo menos uns 25, mais ou menos", de um total de 48 a 50 possíveis candidatos.
A prova oral e documental demonstra que a candidata Jéssica, de fato, enfrentou dificuldades
com a abertura da conta bancária e teve algumas questões pessoais. No entanto, a sentença
corretamente apontou que os dirigentes partidários tinham ciência desses problemas desde o
princípio e, ao contrário do que fizeram com outros candidatos, não se empenharam efetivamente
para a pronta resolução da situação de Jéssica e Dirceu. A falta de resolução levou à
inviabilidade da candidatura, especialmente em relação à movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. Além disso, a candidata não participou da convenção
e sua inclusão ocorreu posteriormente, o que, juntamente com a ausência total de atos de
campanha por parte dela, corrobora a conclusão de que sua candidatura não possuía o efetivo
animus de concorrer de forma viável desde o início.
Assim, como bem analisado na sentença, a candidata Jéssica Viviane Belini obteve um único
voto, a sua prestação de contas não registrou movimentação de recursos, e ela própria confessou

Num. 44590189 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
em audiência que não fez campanha nem produziu material de campanha. Esses fatos,
isoladamente ou em conjunto, são reconhecidos pela jurisprudência como indícios de fraude.
O conjunto probatório, analisado à luz da Súmula 73 do TSE e da jurisprudência pertinente,
permite concluir, como fez o Juízo de primeiro grau, que a candidatura de Jéssica Viviane Belini
foi utilizada de forma fraudulenta para o cumprimento da cota de gênero. Os elementos objetivos
– votação inexpressiva, ausência de movimentação financeira e falta de atos de campanha –
configuram fortes indícios. Embora possam ter existido dificuldades pessoais e administrativas,
como alegado pela defesa, as provas demonstram que o partido e seus dirigentes, embora
cientes, não dispensaram o mesmo esforço na resolução dos problemas dessa candidatura em
comparação com outras. A candidata sequer participou da convenção inicial.
A sentença, ao reconhecer a fraude com base nos elementos objetivos e na ciência e inércia dos
dirigentes partidários, e ao aplicar as sanções de anulação de votos e cassação do DRAP do
partido, agiu em conformidade com a legislação e a Súmula 73 do TSE.
Por fim, a justificativa apresentada pela defesa, de que a ausência de campanha ocorreu por
motivos alheios à vontade do partido e dos demais candidatos, não caracterizando um conluio
para fraude à cota de gênero, não se sustenta diante da realidade da dinâmica eleitoral atual e da
ausência de comprovação de uma efetiva atuação nesse sentido.
A caracterização da desistência tácita exige a comprovação de uma situação suficientemente
grave que impeça a participação na campanha, bem como indícios de que houve um início de
atividade eleitoral, o que não se verifica, na espécie. Ao contrário, Jéssica não pediu votos (nem
mesmo em grupos da família), não confeccionou material de campanha, não realizou campanha
eleitoral em redes sociais ou “boca-a-boca”. Além disso, os dirigentes partidários tiveram
conhecimento acerca dos problemas na abertura da conta bancária em 29/08, mas apenas deram
atenção ao pedido da Receita Federal em 23/09, ou seja, após o prazo para repasse de verbas
para a campanha de Jéssica.
Importa esclarecer que, embora reais, os problemas de saúde da filha de Jéssica não foram fatos
supervenientes, imprevisíveis ou inesperados no período eleitoral. Do depoimento de Jéssica se
extrai que a filha demandava cuidados frequentes desde os nove meses de idade, ou seja, era
fato conhecido antes da sua candidatura. As necessidades de saúde não tiveram interferência
relevante a ponto de inviabilizar a realização de campanha ou impedir a prática de um único ato.
Os atendimentos eram rotineiros e conhecidos por ela e pelo partido, o que foi confirmado pelos
depoimentos prestados.
A alegação de renúncia, sem a observância dos requisitos formais previstos no artigo 69 da
Resolução nº 23.609/19 do TSE demonstra uma manobra para tentar afastar a irregularidade da
candidatura apenas após a constatação da ausência de campanha, reforçando a intencionalidade
da fraude.
Mesmo que se admitisse a alegação de desistência tácita superveniente, a inércia do partido em
tomar as providências necessárias para restabelecer o equilíbrio de gênero na chapa proporcional
após a ausência da candidata caracteriza fraude à cota de gênero, conforme entendimento
consolidado. A responsabilidade de assegurar o cumprimento da cota é dos partidos, que devem
conferir real concretude às candidaturas femininas

Num. 44590189 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
Assim, é crucial ressaltar que a ausência de uma renúncia formal por parte de Jéssica possibilitou
a manutenção de sua candidatura, cumprindo meramente o requisito numérico da cota de gênero,
sem a comprovação de qualquer intenção genuína de participação no pleito eleitoral. Tal conduta,
em que a candidata formalmente se mantém no processo eleitoral sem a real intenção de
concorrer, configura um artifício para burlar a legislação eleitoral, comprometendo a legitimidade e
a efetividade da cota de gênero, que visa garantir a participação efetiva das mulheres na política.
Nesse sentido, esta Corte assim se manifestou:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO DE
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE ATOS DE
CAMPANHA,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PADRONIZADAS.
ELEMENTOS
INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA
TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
FATO DESCONSTITUTIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO CARACTERIZADA.
RECURSO PROVIDO.
1. A fraude à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97
caracteriza–se pelo lançamento de candidaturas femininas fictícias e inviáveis, com
o intuito de viabilizar o lançamento de um número maior de candidatos homens.
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consolidada por meio
do verbete da Súmula TSE 73, "configura–se com a presença de um ou alguns dos
seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim
permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas
zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3)
ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura
de terceiros".
3. A desistência tácita da candidatura não é vedada pelo ordenamento jurídico,
contudo a alegação deve estar acompanhada de prova de situação suficientemente
grave a dar ensejo à desistência, bem como de que houve início de campanha
eleitoral.
4. Alegações genéricas, como os problemas decorrentes da pandemia de Covid–19,
ou não demonstradas por elementos mínimos de prova, não são suficientes para
comprovar a desistência tácita, mormente quando presentes circunstâncias e
indícios que induzem à conclusão de que as candidaturas eram fictícias.
5. As candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às
hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político,
circunstância que consubstancia requisito essencial à caracterização da fraude na
cota de gênero.
6. Verificada situação em que duas das candidatas registradas tiveram votação
irrisória (1 e 2 votos); não votaram em si mesmas; apresentaram prestação de
contas com movimentação financeira irrisória; e não realizaram nenhum ato de
campanha, bem como que não houve comprovação das alegadas desistências
tácitas, resta configurada a fraude à cota de gênero.
7. À míngua de elementos que indiquem que, apesar de terem consentido com o

Num. 44590189 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
lançamento das candidaturas, as candidatas fictícias tivessem ciência da fraude e
havendo elementos que indicam que o consentimento delas foi viciado, pois não
receberam nenhum apoio do partido para a realização da campanha, não se aplica a
sanção de inelegibilidade.
8. Recurso provido para o fim de reconhecer a fraude à cota de gênero e: (a) cassar
o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) apresentado pelo
Partido Social Liberal – PSL de Figueira nas Eleições 2020; (b) cassar os diplomas
de todos os candidatos a ele vinculados; (c) declarar a nulidade dos votos obtidos
pelo Partido Social Liberal – PSL de Figueira/PR nas Eleições 2020; e (d) determinar
ao juízo da 119ª Zona Eleitoral que dê imediato cumprimento à decisão e proceda à
retotalização dos votos, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário
(AIJE nº 060054419/PR. Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani. Julgamento:
22/08/2024 Publicação: 28/08/2024).

Por fim, o art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90 e no entendimento jurisprudencial do TSE,
consolidado na Súmula 73, que prevê a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com
a conduta fraudulenta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
No presente caso, a conduta de Jéssica, ao anuir com a utilização de sua candidatura de forma
meramente formal, sem a efetiva intenção de concorrer, configura a fraude, todavia, como bem
pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “o conjunto probatório não permite concluir de
forma segura pela participação consciente e deliberada de Jessica na manobra fraudulenta. Sua
ausência de campanha foi justificada por problemas familiares e pessoais e, ainda que tais
alegações sejam insuficientes para afastar a fraude no plano jurídico objetivo, elas são aptas a
gerar dúvida razoável quanto à sua intenção de fraudar o processo eleitoral.”
No ponto, a sentença foi assim fundamentada:
“Lado outro, entendo que a Investigada Jéssica deve ser poupada da sanção de
inelegibilidade, haja vista que dos autos é possível aferir que teve de lidar durante o
período eleitoral com problemas de saúde enfrentados por sua filha, o que a levou
para o desinteresse em se manter candidata e a desistir (renúncia tácita) da
campanha eleitoral, como se colhe da prova documental aliada aos depoimentos
colhidos em Juízo (prova oral), vejamos. Em seu depoimento pessoal, realizado
espontaneamente em Juízo, Jéssica declarou que a filha começou a ter problemas
de saúde há uns nove meses e, que teve COVID, bronquiolite e dor na barriga e que
o filho também tem problemas de saúde e que nesse ano passou uma semana no
médico e uma em casa e que os atendimentos sempre foram pelo sistema público
(SUS). Essas declarações são corroboradas pela informação remetida aos autos
pela Autarquia Municipal de Saúde que aponta que a Investigada compareceu para
atendimento médico na UBS Centro Infantil em pelo menos dez vezes (05/07/2024,
12/07/2024,
18/07/2024,
19/07/2024,
13/08/2024,
23/08/2024,
06/09/2024,
04/10/2024 – duas vezes – e 22/10/2024. Não bastasse os problemas de saúde
enfrentados pelos filhos que ocasionou a necessidade de sua dedicação, com idas à
UBS para atendimento médico, Jéssica teve problemas na abertura de sua conta

Num. 44590189 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
bancária e que não conseguiu resolver.”

Os problemas familiares e pessoais apresentados por Jéssica suscitam uma dúvida razoável
acerca de sua real intenção, especialmente no que tange à sua ciência e vontade de participar da
alegada fraude eleitoral relacionada ao cumprimento da cota de gênero. Em outras palavras, as
dificuldades de ordem íntima e familiar trazidas aos autos lançam incerteza sobre se a sua
conduta integrou, de maneira consciente e intencional, a manobra apurada. Nesse sentido, o
conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual revela-se insuficiente para formar
um juízo de certeza quanto ao seu engajamento deliberado na fraude, sendo imprescindível que a
prova da participação consciente e voluntária em um esquema de fraude eleitoral seja robusta e
inequívoca, o que não se depreende de maneira clara e segura do material probatório constante
nos autos.
A sanção de inelegibilidade, tal como prevista na legislação eleitoral, possui caráter
personalíssimo e somente pode ser imposta àqueles que efetivamente participaram da conduta
ilícita e tiveram a oportunidade de se defender em juízo, no âmbito do devido processo legal. No
caso em tela, a pretensão de aplicar a sanção de inelegibilidade aos dirigentes partidários revela-
se inviável, porquanto não integraram a relação processual na condição de partes demandadas.
A ausência de sua inclusão no polo passivo da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral
impede que sofram os efeitos de uma eventual condenação, em observância aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A responsabilidade por eventuais
irregularidades na apresentação e aprovação das listas de candidatos, ainda que possa recair
sobre a agremiação partidária e seus representantes, demanda a instauração de procedimento
próprio, com a devida citação e oportunidade de manifestação dos envolvidos, para a
comprovação de sua participação e a eventual aplicação das sanções cabíveis, respeitando-se os
limites subjetivos da lide.
No que tange aos demais candidatos, uma vez configurada a fraude à cota de gênero, todos os
candidatos vinculados ao DRAP foram, de alguma forma, beneficiados ou anuíram com a conduta
irregular ao terem ciência do não comparecimento de Jéssica à Convenção Partidária, mesmo
que não haja prova individualizada de participação direta na idealização da fraude.
No entanto, a ausência de evidências robustas e conclusivas que comprovem o envolvimento
direto ou indireto na fraude perpetrada contra a cota de gênero impede a imputação de
responsabilidade e a aplicação da sanção de inelegibilidade aos candidatos da chapa. A
imposição da sanção de inelegibilidade, de acordo com o artigo 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/90 e Súmula 73 do TSE, requer a comprovação da contribuição para a
prática do ato ilícito.
No que concerne à cassação do DRAP, a jurisprudência do TSE, inclusive sedimentada na
própria Súmula 73, é clara ao dispor que tal sanção decorre da constatação da fraude à cota de
gênero, independentemente da prova de participação, ciência ou anuência dos demais
candidatos vinculados à legenda. O objetivo é coibir a burla à norma de forma eficaz,
responsabilizando o partido pela apresentação de chapas que não observem o espírito da lei.
Deste modo, mister o desprovimento dos recursos eleitorais interpostos.

Num. 44590189 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25

IV. Da produção de efeitos deste Acórdão:
Conforme já pacificado pela Justiça Eleitoral por meio da Súmula 73 do TSE, o reconhecimento
de fraude à cota de gênero gera as seguintes consequências:
(...) (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da
legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de
prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade daqueles que
praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral),
inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.

Os recursos eleitorais, via de regra, não têm efeito suspensivo, conforme estabelece o artigo 257
do Código Eleitoral. Tal efeito só é atribuído, de forma expressa, ao recurso ordinário interposto
contra decisões de juiz eleitoral ou de Tribunal Regional Eleitoral que impliquem cassação de
registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo (§ 2º do mesmo artigo).
No entanto, os recursos eventualmente cabíveis contra a presente decisão não se enquadram
como "ordinários", pois esta já foi proferida em sede recursal. O entendimento sobre o cabimento
de recurso ordinário encontra-se consolidado na Justiça Eleitoral pela Súmula 36 do TSE, que
dispõe:
Cabe recurso ordinário de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que decida sobre
inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições
federais ou estaduais (art. 121, § 4º, incisos III e IV, da Constituição Federal).
Logo, a contrario sensu, as decisões dos Tribunais Regionais relativas às eleições municipais não
admitem recurso ordinário. Nesse sentido, veja-se o recente julgamento do TSE:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO
DE CANDIDATURA (AIRC). CARGO DE VEREADOR. INELEGIBILIDADE DO ART.
1º, I, G, DA LC Nº 64/1990. DISPUTA AFETA ÀS ELEIÇÕES MUNICIPAIS.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. SÚMULA-TSE Nº 36. INCIDÊNCIA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. É inadmissível a interposição de recurso ordinário eleitoral contra acórdão
regional proferido em processo de registro de candidatura nas eleições municipais,
porquanto não se adequa às hipóteses de cabimento (art. 121, § 4º, III, IV ou V, da
CF). Súmula no 36/TSE.
2. Inexistente dúvida plausível sobre o cabimento do recurso especial eleitoral, não

Num. 44590189 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
se afigura viável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes
deste Tribunal.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
[TSE, AgR-AI 060022025/RS, rel. Min. André Mendonça, publ. 05/03/2025]

Por essa razão, não sendo cabível recurso ordinário contra esta decisão, eventual recurso que
venha a ser interposto pela parte interessada, ainda que de natureza integrativa, não tem efeito
suspensivo nem impede a imediata eficácia do acórdão.
Vale lembrar que, conforme o § 1º do artigo 257 do Código Eleitoral, “a execução de qualquer
acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama ou, em casos
especiais, a critério do presidente do Tribunal, mediante cópia do acórdão.”.
No entanto, este Colegiado firmou entendimento, aplicável às eleições de 2024, de que não é
razoável atribuir efeitos ao Acórdão antes de sua publicação, fixando essa data como o marco
inicial de sua plena eficácia.
Dessa forma, esta decisão deve ser cumprida na origem imediatamente após a publicação do
acórdão.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos
recursos eleitorais interpostos por MIGUEL LUIZ VILASBOAS, por JÉSSICA VIVIANE BELINI e
OUTROS, por VALDEIR TIAGO BATISTA e OUTROS e pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA e OUTRO, para o fim de manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da
28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na presente AIJE, nos termos da fundamentação retro.
Esta decisão deverá ser cumprida na origem tão logo o acórdão for publicado, tendo em vista que
os eventuais recursos cabíveis não possuem efeito suspensivo automático, conforme
fundamentado.
Publicando-se o acórdão, comunique-se de imediato ao Juízo da 28ª Zona Eleitoral, pelo meio
mais célere disponível, ficando autorizada a Sra. Secretária Judiciária a assinar todos os
expedientes necessários ao cumprimento desta determinação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44590189 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600868-49.2024.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL (PT/PC DO B/PV) - APUCARANA - PR, ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE -
Advogado do(s) RECORRENTES: GUSTAVO MUNHOZ - PR37043-A - RECORRENTES: ADEMIR
DA SILVA MATICHEN, AILTON APARECIDO DA SILVA, DIRCEU RODRIGUES CHAVES,
CARLOS EDWIN TEIXEIRA ROBINSON, EMANUELE GOMES DOS SANTOS, IRENE JESUS DOS
SANTOS ISSA, LUIS HENRIQUE SANTIAGO, ROGERIO NICOLA COTOLESE, JESSICA VIVIANE
BELINI, RONALDO OLIVEIRA MANSO Advogados do(s) RECORRENTES: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A - RECORRENTES: ADAN
AUGUSTO LENHARO FERNANDES, AGIR - APUCARANA - PR - MUNICIPAL, ANTONIO
LUCIANO FACCHIANO, DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO,DEMOCRACIA CRISTA -
APUCARANA - PR - MUNICIPAL, ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA, JOSE AIRTON DE
ARAUJO, MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - APUCARANA - PR - MUNICIPAL,
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL, SIDNEI JOSE DE
OLIVEIRA, SOLIDARIEDADE - APUCARANA - PR - MUNICIPAL, VALDEIR TIAGO BATISTA
CORDEIRO DE LIMA - Advogados do(s) RECORRENTES: RAUL APARECIDO NOGUEIRA -
PR73055, LUIZ FERNANDO VILASBOAS - PR73716, MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA
- PR124217, JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - PR117650, DENNER OCTAVIO
DE OLIVEIRA DIAS - PR113359 - RECORRENTE: MIGUEL LUIZ VILASBOAS - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDOS: ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE,
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - APUCARANA - PR -
Advogado do(s) RECORRIDOS: GUSTAVO MUNHOZ - PR37043-A - RECORRIDO: MIGUEL LUIZ
VILASBOAS - Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: GUILHERME
MERCADANTE LIVOTI - Advogado do(a) RECORRIDO: MATHEUS SCHILLING NUNES -
RS124915 - RECORRIDOS: AILTON APARECIDO DA SILVA, ADEMIR DA SILVA MATICHEN,
CARLOS EDWIN TEIXEIRA ROBINSON, DIRCEU RODRIGUES CHAVES, EMANUELE GOMES
DOS SANTOS, IRENE JESUS DOS SANTOS ISSA, JESSICA VIVIANE BELINI, ROGERIO NICOLA
COTOLESE, RONALDO OLIVEIRA MANSO, LUIS HENRIQUE SANTIAGO - Advogados do(s)
RECORRIDOS: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A -RECORRIDOS: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA, ADAN AUGUSTO
LENHARO FERNANDES, DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO, ELIANA DE LOURDES
LIMA ROCHA, SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA, JOSE AIRTON DE ARAUJO, ANTONIO LUCIANO
FACCHIANO, AGIR - APUCARANA - PR - MUNICIPAL, SOLIDARIEDADE - APUCARANA - PR -
MUNICIPAL, PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL,
DEMOCRACIA CRISTA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL, MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - APUCARANA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(s) RECORRIDOS: LUIZ
FERNANDO VILASBOAS - PR73716, MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - PR124217,
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - PR117650, RAUL APARECIDO NOGUEIRA -
PR73055, DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - PR113359 - RECORRIDOS: PODEMOS -
APUCARANA - PR - MUNICIPAL, UNIAO BRASIL - APUCARANA - PR - MUNICIPAL,
PROGRESSISTAS - APUCARANA - PR - MUNICIPAL, MOISES TAVARES DOMINGOS,
GUILHERME MERCADANTE LIVOTI, GABRIEL CALDEIRA

Num. 44590189 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082440200000043530456
Número do documento: 25070208082440200000043530456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:12:25
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.06.2025